Tribunal: TJDFT
Processo: 0704489-86.2018.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-24

Ementa:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA. REJEIÇÃO. RESCISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO PARA AQUISIÇAO DE CAPACETES PARA USO AERONÁUTICO. INIDONEIDADE DO CERTIFICADO DE HOMOLOGAÇAO DO EQUIPAMENTO OFERTADO PELA EMPRESA AUTORA. APRESENTAÇÃO DE PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRETENSÃO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO EM VIRTUDE DA TRAMITAÇÃO DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DA SINDICÂNCIA INSTAURADA PELO ÓRGÃO CERTIFICADOR PARA O FIM DE APURAR A REGULARIDADE DA EMISSÃO DE CERTIFICADO DE HOMOLOGAÇAO DO EQUIPAMENTO. INEXISTÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO E DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. MANUTENÇÃO.
1. Tendo em vista que o objeto da Ação de Conhecimento ora em apreço e da Ação Declaratória de Nulidade em trâmite perante a Justiça Federal é distinto, não há como ser acolhida a preliminar de litispendência.
2. Evidenciado que o certificado de homologação do equipamento comercializado pela empresa autora não foi reconhecido pela entidade certificadora, não há como ser considerada ilícita a conduta da Administração Pública, ao rescindir o contrato administrativo firmado pelas partes.
3. A existência de Ação Declaratória em trâmite, objetivando o reconhecimento da nulidade de sindicância instaurada pela entidade certificadora, para o fim de apurar irregularidades no procedimento de emissão do certificado de homologação do equipamento comercializado pela ré não tem o condão de acarretar a suspensão do processo administrativo que deu ensejo à rescisão do contrato firmado com a Administração Pública.
3. Apelação Cível conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido.